Tribunal: STF
Processo: AI 742051
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Anistiado político. Aposentadoria. Cálculo do benefício. Matéria infraconstitucional. Precedentes.



    1. Consoante a pacífica jurisprudência do Tribunal, é inadmissível, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal.



    2. Agravo regimental não provido.